Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727589-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA STEIN AGRAVADO: LEANDRO FELIX D OLIVEIRA REIS, ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA STEIN contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum (proc. no 0733934-69.2019.8.07.0001) que move em desfavor de LEANDRO FELIX D’ OLIVEIRA REIS e Outros, na qual o MM. Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência, na qual a autora/agravante requereu a fixação provisória de alugueis. Narra a agravante que é proprietária de valioso imóvel localizado na região administrativa do Lago Sul e, dada a sua idade avançada, foi convencida pelo 1o agravado, o corretor de imóveis Leandro, a outorgar-lhe uma procuração pública para que pudesse representá-la na administração do imóvel. Afirma que no mesmo dia (24/09/2014), de forma coordenada, o agravado Leandro firmou contrato de locação com o 2o agravado Alexandre, garantido, mediante fiança, por Carlos e Alexandra, 3o e 4o agravados, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, cientes da idade avançada da autora/agravante, que a época já contava com 80 (oitenta) anos. Alega que, demonstrado que o valor dos locatícios encontram-se muito abaixo do valor de mercado, além do dolo perpetrado pelos réus/agravados, ajuizou a ação na origem e formulou pedidos em ordem sucessiva, a saber: 1) a nulidade do contrato, com efeitos retroativos, e o pagamento do valor real de locação desde maio de 2015; b) a correção do valor do contrato a partir do ingresso da ação, mediante a ação revisional de aluguel. Informa que o r. Juízo singular determinou a emenda à inicial, por entender pela incompatibilidade entre os pedidos. Acrescenta que atendeu à determinação, esclarecendo que o pedido de nulidade do contrato de locação é mais amplo e é o primeiro em sua ordem de preferência, sendo os demais pedidos formulados em caráter subsidiário. Destaca que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a fixação provisória de alugueis e, por esse motivo, merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) o pedido de nulidade do contrato é mais amplo e mais abrangente que o pedido de revisão de alugueis; b) que o art. 69 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato) permite que o valor defasado do aluguel seja revisto pelo Judiciário; c); que a antecipação dos efeitos da revisional é uma antecipação parcial dos efeitos da procedência do pedido principal, considerando que a procedência do pedido principal permitirá uma revisão de valores retroativa a maio de 2015, produzindo efeitos mais amplos; d) que ainda que o contrato celebrado entre as partes padeça de nulidade, ainda assim a agravante possui o direito de receber o valor de mercado de locação durante a sua ocupação ilícita. Tece considerações acerca dos requisitos necessários à tutela de urgência, salientando que, à luz do disposto no artigo 68 da Lei do Inquilinato, não se exige do locador que se prove a urgência. De sua parte, enfatiza todo o quadro fático apresentado como demonstrativo da probabilidade do direito invocado. Requer, assim, a concessão da tutela recursal de urgência para que seja fixado o aluguel provisório em R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), a fim de que 80% desse valor – R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) sejam pagos durante a vigência do processo. Preparo regular ID 13265682. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, dentro do qual não se deve avançar sobre as questões que deverão ser apreciadas e resolvidas no juízo de origem, não observo o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar o deferimento da tutela recursal vindicada, ainda que a agravante entenda por desnecessária a sua demonstração. Com efeito, a agravante ajuizou, na origem, “Ação Anulatória, Revisional cumulada com Despejo e Perdas e Danos”, requerendo a nulidade do contrato e a revisão dos alugueis, com fixação de locatícios provisórios, estes em tutela de urgência. Atendendo à determinação de emenda à inicial, a autora/agravante estabeleceu a primazia de seu pedido de nulidade do contrato de locação, bem como reiterou seu pedido de concessão liminar para a fixação dos alugueis provisórios, esclarecendo que este encontra-se formulado como pedido subsidiário, nos termos do art. 326 do CPC (ID ilegível). A par da confusa tese exposta pela autora/agravante, observa-se que a r. decisão não merece qualquer retoque, porquanto os pedidos de nulidade do contrato de locação e de fixação dos alugueis provisórios foram feitos sucessivamente, sendo certo que a autora deixou consignado em sua emenda à inicial a primazia do pedido de nulidade do contrato. Assim, estabelecida a ordem de primazia dos pedidos tal como especificado, o pedido de fixação provisória de alugueis só seria considerado quando não acolhido o anterior, o de nulidade contratual, conforme disposto no caput do art. 326 do CPC. Além disso, é de se ressaltar a incompatibilidade entre os pedidos formulados, porquanto a revisão de alugueis pressupõe a validade do contrato, ao contrário do que almeja a agravante, que pugna pela declaração de sua nulidade. Nesse sentido, o pedido de estabelecimento do valor de aluguel compatível com o mercado se dará em caráter indenizatório, no caso de provimento judicial favorável à autora/agravante, não havendo se falar em antecipação parcial da medida em tutela de urgência, haja vista a opção de cumulação de pedidos com tipos diversos de procedimentos na ação de origem (art. 327, § 2o, CPC), lícito desde que empregado o procedimento comum. Nessa ordem de ideias, a agravante está obrigada a demonstrar a ocorrência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, porquanto o procedimento adotado para a ação em tela é o comum, sendo certo que o pedido de fixação dos alugueis provisórios em sede liminar seria cabível caso a ação na origem tivesse por objeto apenas a revisão dos alugueis, ou que os pedidos formulados sucessivamente fossem compatíveis entre si, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília, 18 de dezembro de 2019 19:32:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator